Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-11.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO INEXISTENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO (PÁS NULLITÉ SANS GRIEF). PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO SUCINTA NÃO PADECE DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE RECHAÇADA. CONSUMIDOR. AUTOMÓVEL. DEFEITO NO PRODUTO. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa se o julgador reputar as provas existentes ou já produzidas como suficiente à formação de seu convencimento. Não há previsão na Lei Adjetiva de realização de audiência de esclarecimentos com o advogado para parte para discutir o mérito da demanda. Ademais, o juízo após declarar o encerramento da instrução, não houve insurgência das partes, pelo contrário, a autora deduziu que os fatos controvertidos estavam comprovados pela prova pericial e outros elementos de convencimento carreados.
2. A demonstração do efeito prejuízo é conditio sine qua non para a decretação da nulidade, conforme o brocardo pas de nullité sans grief (art. 282, § 1o e 283, parágrafo único, ambos do CPC).
3. A sentença contém os fundamentos necessários e suficientes que conduziram à improcedência dos pedidos, tudo na esteira do artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquela disposta no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal. Por conseguinte, o decisum carece de qualquer mácula que ensejasse sua nulidade.
4. Consoante o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica. Ao mesmo tempo, os artigos 12, § 1o, inciso II e 14, § 3o, inciso II, do CDC, preconizam que é defeituoso o produto que não ofereça a segurança no seu uso, considerada sua destinação e os riscos regularmente esperados. A responsabilidade do fornecedor somente será afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. Constatada pela perícia a existência de falha de fabricação ou instalação do assento do automóvel, por conta de uma chapada de aço cortada e sem acabamento capaz de atentar contra a integridade de quem leva a mão abaixo do banco, estão presentes os requisitos para responsabilidade civil do fabricante e da concessionária.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.